Tribunal: TJDFT
Processo: 0700904-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO APONTADA NO ACÓRDÃO QUE DEU PARCIALMENTE PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE ADVERSA. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REVALORAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.

1. A teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para integrar decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A contradição ocorre quando o julgado apresenta incoerência entre as proposições que fundamentam a decisão, tornando incerto o provimento jurisdicional.

3. A contrariedade do julgado aos interesses da parte não se confunde com contradição, não justificando a oposição dos embargos para instauração de nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.

4. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.